Tribunal: STF
Processo: RE 488510
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no recurso extraordinário.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Imposto sobre Produtos Industrializados. Interesse recursal.
   Ausência.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2. Não há interesse recursal, uma vez que a decisão
   agravada foi explícita quanto ao seu alcance.
3. Agravo
   regimental desprovido.